Tribunal: CARF
Processo: 14120.720025/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.720025/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.780 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
HENRIQUE MOREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
LANÇAMENTO. REGÊNCIA PELA LEI VIGENTE À DATA DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie, não
incorre em vício de nulidade
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal
obedece ao princípio da legalidade, sendo prestadas as informações necessárias
ao sujeito passivo para que este exerça o seu direito à defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE
CÁLCULO.
A contribuição devida pelo produtor rural pessoa física incide sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.720025/2019-90
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720025/2019-90

Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Diogo Cristian Denny,
Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11.066.578 (e-fls.
126 a 134), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – AIOP, CEI no 51.212.54618/80. O referido Acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2017
PRODUTO RURAL. COMERCIALIZAÇÃO. LEGALIDADE.
A contribuição do produtor rural pessoa física sobre a comercialização de sua produção
tem substrato legal e já teve a constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal
Federal, em relação ao período do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/01/2015 a
31/12/2017, refere-se às contribuições previdenciária sobre a comercialização da produção rural
própria de produtor rural pessoa física ou segurado especial não oferecida à tributação e GIRAT
incidente sobre tais valores, conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 25 a 28).
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/01/2015 a
31/12/2017, refere-se às contribuições previdenciária devidas ao SENAR relativas a
comercialização da produção rural própria de produtor rural pessoa física ou segurado especial
não oferecida à tributação, conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 25 a 28).
Houve emissão de representação fiscal para fins penais.
A ciência do lançamento foi em 18/10/2019 (e-fl. 57).
A impugnação foi apresentada em 06/11/2019 (e-fls. 66 a 105) alegando, em
resumo, conforme Acórdão da impugnação:
a) tempestividade;
b) nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa: o agente fiscal, para
fundamentar a autuação, não traz demonstração precisa de suas conclusões, para fins de
defesa do impugnante, nem prova cabal do fato gerador;
c) cancelamento dos autos de infração alegando os seguintes motivos:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720025/2019-90

c.1. ausência de lei válida para exigência do débito, haja vista o disposto na Resolução
do Senado No 15/2017, acrescendo que a Lei 10.256/2001 não tem o condão de
restabelecer a cobrança do Funrural; somente passou a existir lei válida para exigir as
contribuições em lide com a publicação da Lei 13.606/2018. Neste sentido, disserta
longamente, às fl. 56/67;
c.2. inconstitucionalidade da cobrança do FUNRURAL e do art. 25, da Lei 8.212/91.
Cita jurisprudência;
c.3. a venda de gado a outras pessoas físicas, para recria e engorda, não se configura
fato gerador, apenas vendas efetuadas para frigoríficos, conforme art. 25, § 12, da Lei
8.212/91;
d) devem ser excluídas do lançamento as notas fiscais de vendas para pessoas jurídicas,
tendo em vista ser responsabilidade destas o recolhimento do Funrural exigido, caso
este seja considerado devido;
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos da
impugnação.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento em 13/03/2020 (e-fl.
153). Em 03/04/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 159 a 198.
O recurso apresentado não debate a decisão proferida na primeira instância, não
rebate os argumentos nem apresenta qualquer novo fato que demonstre seu direito, restringe-se a
reproduzir, quase integralmente, o texto da impugnação apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Considerando que são idênticos os fundamentos lançados na Impugnação e no
presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões da Decisão recorrida, adoto-as,
transcrevendo-as, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
Tempestividade
A impugnação foi apresentada no prazo assinalado pelo art. 15 do Decreto n.o
70.235/1972 e, portanto, é tempestiva.
Das matérias incontroversas
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720025/2019-90

Não foram objeto de contestação específica o lançamento referente ao SENAR, os
valores das contribuições lançadas, das alíquotas e dos acréscimos legais (juros e multa)
aplicados. Logo, não se formou o contencioso sobre estas matérias, motivo pelo qual
não serão objeto de discussão na seara administrativa, precluindo o direito de o
interessado contestá-las nesta esfera.
Jurisprudência
Registre-se que a jurisprudência citada pelo contribuinte, em sua defesa, referente a
processos dos quais não tenha participado ou que não apresentem eficácia “erga
omnes”, serve apenas de reforço aos seus argumentos, não vinculando a Administração
àquelas interpretações, vez que não têm eficácia normativa.
Das arguições de inconstitucionalidade
As arguições de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal,
constituem matéria que não podem ser apreciadas no âmbito deste processo
administrativo (art. 26-A do Decreto 70.235/72). Somente o Judiciário é competente
para julgá-las, nos termos da Constituição Federal de 1988 (arts. 97 e 102, I, “a”, e III).
Portanto, não será objeto de apreciação por este Colegiado a tese de defesa c.2., descrita
no relatório deste voto.
Da alegação de cerceamento de defesa
A alegação de cerceamento de defesa por falta de demonstração fiscal da apuração e
prova do fato gerador não merece prosperar. Senão vejamos.
No relatório fiscal (itens 6 a 12), consta descrição detalhada acerca da ocorrência
do fato gerador, da apuração da base de cálculo, fundamentos legais e alíquotas
aplicadas no lançamento, às fl. 22/24. Trechos reproduzidos abaixo:

Demais disso, às fls. 26/38, o autuante acostou a supracitada planilha “Receita Bruta da
Comercialização da Produção de Produtor Rural Pessoa Física”, na qual obtém-se a
relação das notas fiscais consideradas no lançamento, com data de emissão, indicação
do produto, destinatário, valor, dentre outras informações. A seguir, excerto desta
planilha, corroborando esta assertiva:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720025/2019-90

Ditas notas fiscais eletrônicas estão de posse do próprio contribuinte, que tem a
obrigação de mantê-las em sua guarda, para futura e eventual verificação fiscal. Assim,
considerando que o impugnante pode identificar perfeitamente as notas que
serviram de base de cálculo para o lançamento, o mesmo não pode alegar
cerceamento do seu direito de defesa.
Tese de nulidade descabida na matéria.
Das contribuições sobre a comercialização da produção rural
A interessada argui não existir lei válida para a exigência, do produtor rural pessoa
física, das contribuições previdenciárias sobre a comercialização da sua produção rural
(FUNRURAL). Porém as teses apresentadas não têm o condão de macular o presente
crédito. Senão vejamos.
O Recurso Extraordinário No. 718.874/RS reconheceu a constitucionalidade da
cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(Funrural) pelos empregadores rurais pessoas físicas, conforme pronunciamento da
Suprema Corte:
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural,
pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização da sua produção.
Inclusive, de acordo com o decidido pelo STF, é constitucional o fato de a Lei no
10.256/2001, ter alterado apenas o caput do artigo 25 da Lei no 8.212, de 1991,
tendo reaproveitado os incisos I e II do mesmo dispositivo, que trata da base de
cálculo e da alíquota da contribuição, ainda que a redação desses incisos tenha sido dada
por leis ordinárias editadas antes da Emenda Constitucional no 20/98.
Por fim, também restou decidido que, apesar das inconstitucionalidades declaradas nos
RE no 363.852 e 596.177, os incisos I e II do artigo 25 da Lei no
8.212/1991permaneceram válidos em relação à contribuição relativa ao segurado
especial, o que também legitimou o seu reaproveitamento pela Lei no 10.256/2001.
Assim, sabendo que o RE 718.874/RS, com repercussão geral conhecida, foi no
sentido de considerar constitucional, formal e materialmente, a contribuição social
do empregador rural, pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, não se faz
qualquer reparo quanto à hipótese de incidência e ao fato gerador apurado pela
fiscalização.
Superada essa questão, as contribuições do art. 25 da Lei no 8.212/91 são devidas, e
nesse sentido o Recurso Extraordinário 718.874 vem dirimir a controvérsia a respeito da
constitucionalidade da Lei:
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874 RIO GRANDE
DO SUL RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI RECTE.(S)
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720025/2019-90

DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. I - A discussão sobre a constitucionalidade
da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25
da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001, ultrapassa os interesses
subjetivos da causa. II - Repercussão geral reconhecida.
Em 12/09/2017, o Senado Federal editou a Resolução No. 15/2017 (DOU 13/09/2017),
abaixo reproduzida:
O Senado Federal Resolve:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1o
da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V,
ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 12 de setembro de 2017 Senador EUNÍCIO OLIVEIRA Presidente
do Senado Federal
Ao contrário do alegado pela impugnante, a Resolução No. 15/2017 não suspendeu
a cobrança das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção
rural. Neste sentido, já se manifestou a Receita Federal do Brasil, no Parecer
RFB/COSIT No. 19/2017, trechos abaixo transcritos:
Parecer RFB/ COSIT No. 19/2017 CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa
adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da Lei no
10.256, de 2001 .
(...)
Por sua vez, o entendimento supra foi reiterado pelo Parecer PGFN/CRJ/1447/2017,
consoante excerto a seguir reproduzido:
“.....
k)Por conseguinte, a escorreita interpretação da Resolução do Senado no 15, de 2017,
que deverá nortear a aplicação do sobredito ato normativo pela Administração
Tributária, é a de que ela suspende a exigência da contribuição social do empregador
rural pessoa física, incidente sobre o produto da comercialização da produção rural,
tão somente em relação ao período anterior à Lei no 10.256, de 2001.
l) Ratifica-se o entendimento consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no
sentido de que as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são exigíveis desde a entrada
em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
....”
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720025/2019-90

(...)
E o STF arrematou a questão, na PET/8140, de 3/4/2019, na relatoria do Min.
Alexandre de Moraes, deixando cristalina a inaplicabilidade da Resolução no 15 do
Senado Federal à Lei n.o 10.256/2001.
Assim, improcedentes as alegações da impugnante sobre inexistência de lei válida
amparando a exigência das contribuições em comento, não havendo que se falar
em nulidade ou cancelamento do lançamento.
Do fato gerador e da base de cálculo
O impugnante reclama que não se configura fato gerador a venda de gado a outras
pessoas físicas, para recria e engorda, amparando-se no art. 25, § 12, da Lei
8.212/91,in verbis:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
........
§ 12. Não integra a base de cálculo da contribuição de que trata o caput deste artigo a
produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem o produto animal
destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia
para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e por quem a
utilize diretamente com essas finalidades e, no caso de produto vegetal, por pessoa ou
entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se
dedique ao comércio de sementes e mudas no País. de efeito)-(Incluído pela Lei no
13.606, de 2018)
Ocorre que o parágrafo 12, do art. 25, da Lei 8.212/91, só foi incluído em 2018,
posterior ao período de lançamento em pauta (02/2015 a 12/2017), não se aplicando
ao presente caso.
Portanto, tese de cancelamento dos autos de infração descabida, na matéria.
Por seu turno, ressalte-se que o autuante sequer incluiu, em sua apuração, notas
fiscais de vendas a pessoas jurídicas, pois considerou apenas operações de vendas a
pessoas físicas, conforme se verifica na planilha “Receita Bruta da Comercialização da
Produção de Produtor Rural Pessoa Física” (fl. 26/38), e excerto do relatório fiscal,
abaixo reproduzido:
Gize-se, ainda, que o defendente não indicou nenhuma operação de venda realizada a
pessoa jurídica supostamente incluída no lançamento.
Descabida a tese na matéria, e negado o pedido de improcedência parcial do crédito
lançado.
Grifos não originais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER parcialmente o recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.720025/2019-90

Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital